Tribunal: TJDFT
Processo: 0751431-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0751431-65.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: EDLAMAR ABADIA DE SOUSA RIBEIRO EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIRA ANILCÉIA MACHADO PRESIDENTE DO EG. TCDF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado da r. decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança n° 69055-DF, encaminhem-se os autos à Secretaria do Conselho Especial para as providências necessárias ao arquivamento dos autos. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora